Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-69.2010.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000806-69.2010.8.14.0050

APELANTE: JEFFSON LIMA ALVES

APELADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUCAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000806-69.2010.8.14.0050

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JEFFSON LIMA ALVES

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUÇÃO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUÇÃO

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 29303765

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR ABREVIAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação apresentada pela parte agravante, por intempestividade, tendo em vista a publicação da sentença em 22/03/2019 e o protocolo do recurso apenas em 02/08/2019. A parte agravante sustenta nulidade da intimação sob o argumento de que o nome de seu advogado fora abreviado indevidamente no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria inviabilizado a localização da publicação e, consequentemente, a interposição tempestiva do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a abreviação do nome do advogado na publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico enseja nulidade da intimação capaz de afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC admite o agravo interno apenas contra decisão proferida por relator, a ser apreciado pelo órgão colegiado competente.

4.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a mera abreviação ou pequeno erro na grafia do nome do advogado não invalida a intimação, desde que o patrono seja identificável e não haja demonstração de prejuízo efetivo (EREsp 1.356.168/RS, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Jorge Mussi, DJe 12/12/2014).

5.

No caso concreto, a publicação impugnada continha o número do processo, o nome das partes e a identificação suficiente do patrono, sendo irrelevante a abreviação do prenome “Júnior” para “Jr.”, pois não houve demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 279 do CPC.

6.

O uso de sistemas automatizados de busca de publicações não afasta a validade da intimação regularmente realizada, não sendo o Judiciário obrigado a ajustar suas publicações a critérios de softwares privados.

7.

Os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica não podem ser invocados para justificar o descumprimento de prazos processuais, inexistindo nos autos justo impedimento, caso fortuito ou força maior que suspendesse ou interrompesse o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUÇÃO,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 29303765
, assim constituída:

“Importa registrar que, para o reconhecimento da nulidade de publicação por erro na grafia do nome do patrono, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à ciência do ato processual, nos moldes do art. 279 do CPC, o que não restou configurado.

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presente recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ter desconsiderado a nulidade da intimação. Argumenta que a abreviação indevida do nome do advogado comprometeu a regularidade do ato de comunicação, pois inviabilizou a localização
da publicação nos sistemas de busca automatizada utilizados para acompanhamento processual. Invoca os artigos 272, §§2º, 3º e 8º, e 279 do CPC, alegando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Em contrarrazões pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

A decisão agravada não conheceu da apelação

interposto pela ora agravante, sob o fundamento de intempestividade, considerando que a sentença fora publicada em 22/03/2019 e a apelação protocolada somente em 02/08/2019, ultrapassando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

A agravante insurge-se sob o fundamento de que teria ocorrido nulidade na intimação da sentença, em razão da abreviação indevida do nome de seu advogado na publicação do Diário da Justiça Eletrônico, o que teria inviabilizado a localização da intimação e, por conseguinte, a interposição tempestiva do recurso de apelação. Sustenta violação aos artigos 272, §§2º, 3º e 8º, e 279 do CPC, bem como aos princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Como bem assentado na decisão agravada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera abreviação ou pequeno erro na grafia do nome do patrono não enseja nulidade da intimação, quando o advogado ainda é identificável e não há demonstração de prejuízo efetivo. (EREsp 1356168/RS, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Jorge Mussi, DJe de 12/12/2014).

No caso concreto, verifica-se que a publicação impugnada continha corretamente o número do processo, o nome das partes e a identificação suficiente do patrono, o que permitia sua perfeita localização. A abreviação do prenome “Júnior” para “Jr.”, conquanto indesejável, não comprometeu a validade da intimação, tampouco demonstrou prejuízo concreto que justificasse o reconhecimento de nulidade processual, conforme exige o artigo 279 do CPC.

Ademais, o uso de sistemas de busca automatizada de intimações não afasta a eficácia de publicação regularmente realizada nos moldes da legislação processual. O Poder Judiciário não está obrigado a adequar suas publicações a critérios técnicos de softwares privados, sendo responsabilidade exclusiva da parte e de seu advogado zelar pelo acompanhamento processual, inclusive mediante a verificação direta do Diário da Justiça Eletrônico.

Ressalte-se, por fim, que a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, invocadas pela agravante, não podem ser utilizadas como justificativas para afastar a preclusão temporal decorrente de inércia processual. Não há nos autos qualquer comprovação de justo impedimento, caso fortuito ou força maior que pudesse suspender ou interromper o prazo recursal.

Assim, restando evidenciado que a apelação foi interposta fora do prazo legal, e inexistindo vício apto a ensejar a nulidade da intimação, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025